Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018621-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISTELA LARA GOMES LELES - CPF: 841.415.731-91 (APELANTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MARISTELA LARA GOMES LELES - CPF: 841.415.731-91 (APELADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA BENEFICIÁRIA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMEN
TA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL.
LIFTING
DE GLÚTEOS. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DANOS MORAIS. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BENEFICIÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora, submetida a cirurgia bariátrica em 2012 com perda de 32 kg e estabilidade de peso há 13 anos, desenvolveu excesso de pele e flacidez. Seu médico prescreveu dermolipectomia abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos e oxigenoterapia hiperbárica. A operadora negou cobertura. A sentença determinou a cobertura das dermolipectomias e da oxigenoterapia, mas indeferiu danos morais. A operadora recorre pleiteando reforma integral. A autora recorre pleiteando condenação em danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos possui caráter reparador ou estético; (
ii
) estabelecer se a oxigenoterapia hiperbárica deve ser coberta quando não preenche a DUT 58 da ANS; (
iii
) verificar se a recusa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.069 do STJ estabelece cobertura obrigatória de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, mas adverte que não é qualquer cirurgia que estará coberta.

O laudo pericial judicial concluiu que os procedimentos de lifting têm indicação fundamentada em melhora do contorno corporal, sem demonstração de benefícios clínicos além do aspecto estético.

A dermolipectomia abdominal possui caráter reparador reconhecido, devendo sua cobertura ser mantida.

O lifting de glúteos não teve caráter reparador comprovado tecnicamente, possuindo finalidade predominantemente estética.

A jurisprudência deste Tribunal afasta cobertura quando o laudo pericial atesta caráter estético (Apelações 1042011-23.2020.8.11.0041 e 1000546-81.2021.8.11.0111).

A oxigenoterapia hiperbárica está condicionada à DUT 58, que prevê indicações específicas não preenchidas no caso (pós-operatório de fixação externa de braço).

A Lei 14.454/2022 exige, para cobertura fora das diretrizes, comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, não demonstrada nos autos.

A negativa foi parcialmente legítima, configurando exercício regular de direito.

A jurisprudência do STJ estabelece que não há dano moral quando a negativa é legítima (
AgInt
no REsp 1.772.938/CE).

A tutela de urgência foi concedida liminarmente, afastando agravamento da condição de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora parcialmente provido. Recurso da beneficiária desprovido.

Tese de julgamento
:

A dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos não possui cobertura obrigatória quando o laudo pericial atesta finalidade estética, sem comprovação de necessidade funcional, em observância ao Tema 1.069 do STJ.

A oxigenoterapia hiperbárica não possui cobertura obrigatória quando a indicação não se enquadra na DUT 58 e não há comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, conforme art. 10, §13, da Lei 9.656/1998.

Não configura dano moral a recusa parcialmente legítima baseada em laudo pericial quando a tutela de urgência foi concedida liminarmente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1018621-87.2021.8.11.0041

MARISTELA LARA GOMES LELES X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARISTELA LARA GOMES LELES em face de UNIMED CUIABÁ –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou parcialmente procedente
a ação,
ratificando a tutela de urgência e determinando que a ré autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico assistente da autora (dermolipectomia abdominal para correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de
glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, e 10 sessões de câmara hiperbárica), além de condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% cada, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com suspensão da
exigibilidade quanto à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

R
ecurso de
UNIMED
:
A apelante sustenta violação ao Tema 1.069/STJ, que exige prova inequívoca do caráter reparador das cirurgias pós-bariátricas. Afirma que o Laudo Pericial Judicial

concluiu categoricamente que os procedimentos têm finalidade estética (melhora do contorno corporal), sem comprovação de riscos à saúde, infecções ou problemas funcionais. Argumenta que a sentença desconsiderou a prova pericial imparcial, privilegiando relatório unilateral do médico a
ssistente, violando os
arts
. 489, §1o, VI, 927, III, e 1.039 do CPC. Quanto à oxigenoterapia hiperbárica, alega que não preenche os critérios da DUT 58/ANS, pois foi indicada para "pós-operatório de fixação externa", hipótese não prevista na diretriz.

Requer o provimento integral para julgar a demanda improcedente, afastando a obrigação
de custear os procedimentos.

Recurso de MARISTELA:
A apelante insurge-se contra o indeferimento dos danos morais. Sustenta que a recusa injustificada de cobertura violou direitos fundamentais à saúde e dignidade humana (
arts
. 1o, III, e 196 da CF/88), impondo grave sofrimento psíquico comprovado por laudos psicanalítico e psiquiátrico (
IDs
56520177 e 56520178), que atestam transtorno dismórfico corporal e crises de ansiedade. Requer reforma parcial para condenar a Unimed ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que a
autora, beneficiária de plano de saúde da ré, foi submetida a cirurgia bariátrica em 2012 para tratamento de obesidade mórbida, com perda ponderal de aproximadamente 32 kg, mantendo estabilidade de peso há mais de 13 anos (IMC atual: 22,79 kg/m2).

Em decorrência da perda massiva de peso, desenvolveu excesso de pele e flacidez em diversas regiões corporais. Seu médico assistent
e
prescreveu a realização de cirurgias plásticas reparadoras: dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, além de 10 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para recuperação pós-operatória.

A operadora negou a cobertura, fundamentando-se na ausência de previsão no Rol da ANS e no caráter supostamente estético dos procedimentos.

A autora ajuizou a presente ação, obtendo tutela de urgência para realização dos procedimentos.

Durante a instrução, foi realizada
perícia médica judicial, cujo laudo

concluiu que os procedimentos de mastopexia com prótese, lifting de braços e coxas possuem indicação para "melhora do contorno corporal", sem comprovação de riscos à saúde ou problemas funcionais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cobertura das dermolipectomias e da
oxigenoterapia hiperbárica, mas indeferindo os danos morais e excluindo a drenagem linfática.

Os recursos suscitam, de um lado, a alegação da Unimed de violação ao Tema 1.069 do STJ por ausência de prova inequívoca do caráter reparador e desconsideração do laudo pericial. De outro, a autora insurge-se contra o indeferimento dos danos morais, alegando dano moral
in
re

ipsa

pela recusa indevida.

Passo à análise.

Do recurso da Unimed Cuiabá.
A apelante sustenta que a sentença violou o entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.069 do STJ (R
Esp 1.870.834/SP), que exige "prova inequívoca do caráter reparador" das cirurgias pós-bariátricas.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo, fixou as seguintes teses:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico
assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica,
a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito
de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

O acórdão paradigma esclarece que os procedimentos pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: os que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; os que possuem finalidades tão somente estéticas; e os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras.

O julgado adverte que não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta, não se podendo ampliar indiscriminadamente a cobertura de tratamentos que não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

O próprio STJ transcreveu manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica alertando que as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

No caso concreto, para dirimir a dúvida técnica sobre o caráter dos procedimentos, foi realizada perícia médica judicial pelo Dr. Flávio Ribeiro de Mello, CRM/MT 967, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, Mestre em Saúde e Ambiente pela UFMT, com pós-graduações pela Universidade de Coimbra e Universidade Complutense de Madrid. O laudo pericial (ID
339805896
) concluiu:

"Os elementos disponíveis nos autos não permitem admitir nexo de causalidade entre perda de peso corporal decorrente de cirurgia bariátrica e problemas tecnicamente demonstrados, comprovados ou confirmados através de elementos de convicção, que comprometam a funcionalidade ou que tragam prejuízos ou riscos à saúde da periciada.

Os procedimentos cirúrgicos de mastopexia com implante de próteses e lifting de braços e coxas não apresentam indicação médica demonstrável ou confirmada para correção de problemas
decorrentes de doenças, infecções de repetição, problemas posturais ou prevenção de riscos
a
saúde no caso da autora e sua indicação é fundamentada em melhora do contorno corporal.

Não restou comprovado ou demonstrado tecnicamente através de elementos de convicção através de relatórios médicos e descrições de prontuário de
acompanhamento e tratamento, confirmando que os alegados problemas de ansiedade e depressão possam ser imputados ao contorno corporal de mamas, braços e coxas sem outras causas."

Ao responder os quesitos, o perito afirmou que nenhum dos procedimentos indicados foi demonstrado ou comprovado tecnicamente como trazendo benefícios
de ordem clínica para a autora além da melhora do contorno corporal, e que não há urgência ou emergência médica.

Na complementação do laudo (ID
339805910
), o perito reiterou que não foram apresentados elementos de convicção que permitam confirmar tecnicamente a existência de infecções de repetição, problemas posturais e psiquiátricos que tenham relação de causalidade pela perda ponderal no caso da autora. Esclareceu que as complicações descritas como dermatites e infecções não foram confirmadas ou demonstradas tecnicamente, que a perícia não constatou assaduras, e que o fato de tomar medicações para depressão não foi comprovado como tendo nexo de causalidade com perda ponderal.

O Código de Processo Civil estabelece o sistema de persuasão racional do juiz, permitindo a livre valoração das provas. Contudo, essa liberdade não é absoluta, devendo o julgador fundamentar adequadamente as razões pelas quais acolhe ou rejeita determinada prova técnica.

O laudo pericial é meio de prova técnico-científico, elaborado por profissional imparcial, equidistante das partes, nomeado pelo juízo e dotado de conhecimento especializado.

No caso concreto, é necessário distinguir os procedimentos pleiteados. A dermolipectomia abdominal possui caráter reparador reconhecido pela jurisprudência e pela literatura médica, especialmente quando há excesso de pele que causa transtornos funcionais, dermatites ou comprometimento postural, como descrito no relatório do médico assistente. Quanto a esse procedimento, mantenho a sentença.

Contudo, quanto à dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, o laudo pericial foi claro ao não identificar elementos técnicos que comprovem sua necessidade sob o aspecto funcional ou reparador.

O lifting de glúteos, conforme manifestação da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica transcrita no Tema 1.069 do STJ, possui finalidade predominantemente estética quando não associado a complicações funcionais graves comprovadas tecnicamente.

Este Tribunal possui precedentes recentes prestigiando o laudo pericial que afasta o caráter reparador de procedimentos como prótese de silicone e lifting. Na Apelação 1042011-23.2020.8.11.0041, julgada em 07 de junho de 2025, restou consignado:

"O laudo pericial realizado nos autos conclui, de forma fundamentada, que os procedimentos de mastopexia com prótese, lipoaspiração e
lipoenxertia
possuem finalidade estética, sem indicação de benefício funcional ou terapêutico. A autora não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar o laudo pericial. A mastopexia com prótese, a lipoaspiração e a
lipoenxertia
possuem caráter meramente estético, não estando abrangidas pela cobertura obrigatória dos planos de saúde."

Na Apelação 1000546-81.2021.8.11.0111, julgada em 19 de novembro de 2024, ficou assentado que é pertinente a reforma da sentença para afastar a obrigação da operadora de custear o procedimento de mamoplastia com próteses.

Esses precedentes demonstram que, quando o laudo pericial atesta caráter estético, este Tribunal tem afastado a obrigatoriedade
de cobertura, em estrita observância ao Tema 1.069 do STJ.

Quanto à oxigenoterapia hiperbárica, a apelante sustenta que o procedimento não deve ser coberto porque, embora conste no Rol da ANS, não preenche os requisitos da Diretriz de Utilização número 58. A DUT 58 estabelece critérios técnicos específicos para cobertura obrigatória da oxigenoterapia hiperbárica, prevendo sua indicação para hipóteses como doença descompressiva, embolia traumática pelo ar, embolia gasosa, intoxicação por monóxido de carbono, gangrena gasosa, isquemias agudas traumáticas, lesões de pele e tecidos moles com critérios específicos de gravidade, entre outras situações clínicas graves e bem delimitadas.

No caso concreto, o médico assistente prescreveu a oxigenoterapia hiperbárica para auxiliar no processo de recuperação orgânica do regenerado e consolidação do foco prévio de
pseudoartrose
e consolidação óssea, referente a pós-operatório de fixação externa do braço esquerdo. Essa indicação, conforme demonstrado pela apelante, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na DUT 58, tratando-se de uso
off-
label
do procedimento.

Embora a Lei 14.454 de 2022 tenha estabelecido que o rol da ANS é referência básica, não taxativa, o §13 do art. 10 da Lei 9.656 de 1998 exige, para cobertura de procedimentos não previstos ou que não preencham as diretrizes estabelecidas, que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

No caso dos autos, não há comprovação científica de que a oxigenoterapia hiperbárica seja eficaz para o tratamento de pós-operatório de fixação externa de braço com
pseudoartrose
, nem plano terapêutico detalhado justificando tecnicamente sua necessidade para essa finalidade específica.

O laudo pericial judicial não se manifestou sobre a oxigenoterapia hiperbárica, pois o escopo da perícia limitou-se aos procedimentos cirúrgicos plásticos.

A única prova nos autos é a prescrição médica unilateral, que, embora emanada de profissional habilitado, não apresenta fundamentação técnico-científica suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para cobertura de procedimento fora das diretrizes da ANS.

A mera prescrição médica, desacompanhada de evidências científicas robustas e de plano terapêutico detalhado, não é suficiente para impor à operadora o custeio de procedimento que não atende aos critérios técnicos estabelecidos pela agência reguladora.

Assim, entendo que é caso de dar provimento parcial ao recurso da Unimed Cuiabá para reformar a sentença e afastar a obrigação de custear a dermolipectomia de dorso com
lifting
de glúteos e a oxigenoterapia hiperbárica, mantendo a obrigação de cobertura apenas da dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal.

Do recurso de Maristela Lara Gomes
Leles
. A apelante sustenta que a recusa de cobertura configura dano moral
in
re

ipsa
, invocando jurisprudência do STJ.

Contudo, entendo que não
assiste razão à apelante.

Conforme demonstrado, a negativa de cobertura foi parcialmente legítima quanto aos procedimentos que não possuem caráter reparador comprovado, conforme atestado pelo laudo pericial judicial.

A operadora agiu em exercício regular de direito quanto aos procedimentos de caráter estético, amparada em cláusula contratual que exclui tais procedimentos, na ausência de previsão no Rol da ANS e no laudo pericial judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há dano moral quando a negativa é legítima. No
AgInt
no REsp 1.772.938/CE, restou consignado que o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

Ademais, a tutela de urgência foi concedida liminarmente, garantindo a realização dos procedimentos desde o início do processo, o que afasta qualquer alegação de agravamento da condição de saúde.

Portanto, entendo que é caso de negar
provimento ao
recurso de Maristela Lara Gomes
Leles
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Maristela e
DOU PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso da Unimed Cuiabá, para reformar a sentença e afastar a obrigação de custear a dermolipectomia de dorso com
lifting
de glúteos e a oxigenoterapia hiperbárica, mantendo a obrigação de cobertura da dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal. Havendo sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026